Tribunal: STF
Processo: HC 153094
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – FURTO. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, quando surpreendido o agente na prática do ato criminoso, tem-se sinalizada a periculosidade. 



    FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.